Tribunal: TJDFT
Processo: 0023349-14.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A desclassificação para crime não doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria imputada no aditamento à denúncia, inclusive com respeito à qualificadora do motivo torpe, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
IV - A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sendo que tal conclusão deve ser extraída da análise superficial dos fatos. Havendo indícios de sua configuração, o mérito deverá ser decidido no julgamento pelos Jurados.
V - Recurso conhecido e desprovido.